Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720673-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA VITOR DE ALMEIDA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 50761440) interposta por SUZANA VITOR DE ALMEIDA face da sentença (ID 50761427) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito movida pela ora Apelante em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou procedentes os pedidos: III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para, reconhecendo a prescrição, declarar inexigíveis os débitos da autora indicados na inicial, cedidos à requerida, referentes à operação CDC SANTANDER, no valor de R$ 2.950,89, débito contraído há mais de cinco anos, em 08/10/2016; SANTANDER EMPRESTIMO - EMPRESTIMO EM FOLHA - CARNE, no valor de R$ 38.823,40, débito contraído há mais de cinco anos, em 06/09/2016 e CHEQUE ESPECIAL BANESPA, no valor de R$ 1.258,22, débito contraído há mais de cinco anos, em 02/10/2016. Resolvo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida às custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em R$ 500,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada nessa data. Publique-se e intimem-se. A Autora opôs embargos de declaração (ID 50761429) apontando omissão na sentença, contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID 50761431). Em suas razões recursais (ID 50761440), a Apelante alega que: (i) no que concerne a fixação de honorários de sucumbência, diante do valor ínfimo da causa, necessário que seja observado integralmente o art. 85, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 20 do CPC; (ii) o Juízo deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior; (iii) os honorários de sucumbência foram fixados abaixo do valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, no valor de 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH). Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a sentença, (i) os honorários de sucumbência sejam analisados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, § 8o-A e 20 do Código de Processo Civil; (ii) determinar que os honorários de sucumbência em favor do patrono da Apelante sejam no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, no valor de 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH). Em contrarrazões (ID 50761445), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Verifico que a apelação ID 50761440 foi interposta por SUZANA VITOR DE ALMEIDA, subscrita por advogado com procuração nos autos, mas desacompanhada de comprovante de preparo. Em que pese a parte ser beneficiária da justiça gratuita, o recurso ora analisado trata exclusivamente de honorários de sucumbência, atraindo a regra do art. 99, § 5o, do CPC, senão veja-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. (...) Assim, ausente requerimento de concessão de justiça gratuita ao patrono, nas razões recursais, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2023 11:19:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador